Tribunal: TJDFT
Processo: 0705041-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. LIMITAÇÃO DO PERÍODO REFERENTE ÀS PARCELAS DEVIDAS (DE JANEIRO DE 1996 ATÉ 28/04/97). INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA SENTENÇA EXEQUENDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante o disposto no artigo 504, I, do Código de Processo Civil, os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, não fazem coisa julgada. Contudo, é possível extrair dos motivos, a limitação do alcance da parte dispositiva.
2. A r. decisão agravada analisou sistematicamente o título em execução para considerar sua limitação temporal de janeiro de 1996 até 28 de abril de 1997 (data da impetração do MS 7.253/97), estando em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, assentado no sentido de que a interpretação da parte dispositiva da sentença não pode ser feita de maneira isolada, mas sim em alinhamento ao contexto delineado em toda a fundamentação do julgado (AgInt no AREsp n. 2.027.050/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 12/12/2022.).
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.